Tribunal: TJSP
Processo: 1081123-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores e indenização – Contrato de empréstimo capital de giro - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Parte ré não é destinatária final, tendo contratado o crédito para fomento de sua atividade empresarial – Taxa de juros - Inexistência de abusividade – Taxa fixada não supera o índice médio divulgado pelo Banco Central - Custo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores e indenização – Contrato de empréstimo capital de giro - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Parte ré não é destinatária final, tendo contratado o crédito para fomento de sua atividade empresarial – Taxa de juros - Inexistência de abusividade – Taxa fixada não supera o índice médio divulgado pelo Banco Central - Custo Efetivo Total que não se confunde com a taxa de juros pactuada, englobando o total de encargos e despesas incidentes.
Negado provimento ao recurso.